Tribunal: TJMT
Processo: 1005348-68.2026.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005348-68.2026.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[UNINGA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA - CNPJ: 01.207.056/0001-84 (APELANTE), MAURICIO DE CASTRO LANZIOTTI - CPF: 283.375.928-26 (ADVOGADO), ALINE CABRAL DE MORAIS CARLONI - CPF: 376.541.348-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

UNINGA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA

APELADO(S):

ALINE CABRAL DE MORAIS CARLONI

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNINGA – Unidade de Ensino Superior Ingá Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial, com cancelamento da distribuição, em razão do não recolhimento das custas processuais iniciais, com fundamento nos
arts
. 485, III e IV, c/c 290 do CPC. Os embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo, com cancelamento da distribuição, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, sem prévia intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para regularização do pagamento, nos termos do art. 290 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 290 do CPC condiciona o cancelamento da distribuição à prévia intimação da parte, na pessoa de seu advogado, para recolhimento das custas e despesas de ingresso no prazo de quinze dias, não autorizando a extinção automática do feito pelo simples não pagamento inicial.

No caso concreto, o processo foi extinto imediatamente após a certificação do não recolhimento das custas, sem que fosse oportunizada à autora a regularização do vício, em afronta ao procedimento previsto no art. 290 do CPC.

A solução adotada na origem também contraria os
arts
. 317 e 321 do CPC, que prestigiam o saneamento de vícios processuais, bem como os princípios do contraditório, da cooperação processual, da vedação à decisão surpresa e da primazia do julgamento de mérito, previstos nos
arts
. 9º e 10 do CPC.

Inaplicáveis, na hipótese, os fundamentos do art. 485, III e IV, do CPC, porquanto a ausência de recolhimento das custas iniciais não configura abandono da causa
e, tratando-se de vício sanável, impunha-se a prévia intimação da parte para sua regularização.

Precedente desta Corte reconhece a nulidade da extinção do processo sem resolução do mérito quando ausente a prévia intimação da parte para recolhimento das custas iniciais, em observância ao art. 290 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a regularização do recolhimento das custas iniciais, mediante prévia intimação na pessoa de seu advogado, prosseguindo-se no regular processamento da execução.

Tese de julgamento:
"É nula a sentença que extingue o processo, com cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais, sem prévia intimação da parte, na pessoa de seu advogado, para regularização do pagamento, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 9º, 10, 290, 317, 321 e 485, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1004685-56.2025.8.11.0040, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 12.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por UNINGA – UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGÁ LTDA, contra sentença (ID. 374552885 – Autos de Origem nº 1005348-68.2026.8.11.0040), posteriormente mantida pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID. 374552888), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que julgou extinto, sem resolução do mérito, o processo de Execução de Título Extrajudicial ajuizado em face de ALINE DE MORAIS PEIXOTO, determinando o cancelamento da distribuição, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob os seguintes fundamentos:

[...] “Distribuída a ação, certificou-se o não recolhimento das custas processuais devidas. Considerando que a distribuição de ação sem recolhimento das custas devidas, implica em adoção de diligências desnecessárias, que causam evidente comprometimento da atividade jurisdicional executada pelo Gabinete
e também
pela Secretaria da Vara, ambos já atulhados de processos a serem decididos/sentenciados
e também
cumpridos, é imperativo a imediata extinção da presente ação, eis que ausente requisito elementar para seu processamento.

Por esta razão, julgo extinto o presente processo sem resolução o mérito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso III, IV
c.c
. art. 290, ambos do CPC, determinando o cancelamento da distribuição.” [...]

Opostos embargos de declaração por UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGÁ LTDA, o Juízo de origem os recebeu, todavia, deixou de acolhê-los, mantendo inalterado o decisum, ao fundamento de que a parte embargante pretendia, tão somente, a modificação do teor da sentença, sem a demonstração de vício sanável pela via integrativa.

Em razões recursais (ID. 374552890), a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada ou cassada, pois a extinção do feito ocorreu sem prévia intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para recolhimento das custas iniciais no prazo legal. Alega que o art. 290 do CPC não autoriza o cancelamento automático da distribuição, sendo necessária a intimação prévia para pagamento no prazo de 15 dias. Afirma, ainda, que não houve abandono
processual nem ausência de pressuposto processual que autorizasse a extinção imediata com fundamento no art. 485, incisos III e IV, do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo
realizado
(ID.
375301384
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

UNINGA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA

APELADO(S):

ALINE CABRAL DE MORAIS CARLONI

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se t
rata de
recurso de Apelação Cível
interposto por
UNINGA – UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGÁ LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1005348-68.2026.8.11.0040
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, determinando o cancelamento da distribuição, em razão do não recolhimento das custas processuais iniciais.

Em síntese, o Juízo
a quo
consignou que, distribuída a ação, certificou-se o não recolhimento das custas processuais devidas. A partir disso, entendeu que a distribuição de ação sem recolhimento das custas implicaria adoção de diligências desnecessárias e comprometimento da atividade jurisdicional do Gabinete e da Secretaria da Vara.

Com base nessa fundamentação, concluiu pela imediata extinção da demanda, ao fundamento de ausência de requisito elementar para o seu processamento, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos III e IV, c/c art. 290, ambos do CPC, e determinando o cancelamento da distribuição.

Posteriormente, opostos embargos de declaração pela exequente, o Juízo de origem os recebeu, mas deixou de acolhê-los, mantendo inalterada a sentença, ao fundamento de inexistência de vício sanável pela via integrativa.

Passo ao exame das teses sustentadas pela apelante.

DA NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS

A apelante sustenta que a sentença deve ser cassada ou reformada, ao argumento de que o feito foi extinto sem que houvesse prévia intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para recolhimento das custas iniciais no prazo legal.

Aduz que o art. 290 do CPC não autoriza o cancelamento automático e imediato da distribuição, pois condiciona tal providência à prévia intimação da parte para pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 dias.

Pois bem.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se era possível a extinção imediata da execução, com cancelamento da distribuição, em razão do não recolhimento das custas iniciais, sem prévia intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para regularização do vício.

Nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil,
“será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que o cancelamento da distribuição não constitui consequência automática da ausência de recolhimento inicial das custas. Ao contrário, a norma processual condiciona a medida extrema à prévia intimação da parte, na pessoa de seu advogado, para que realize o pagamento no prazo legal.

No caso dos autos, conforme se extrai da sentença recorrida, o Juízo de origem extinguiu o feito tão logo certificado o não recolhimento das custas processuais, sob o fundamento de que a ausência de pagamento comprometeria a atividade jurisdicional e impediria o regular processamento da demanda.

Contudo,
conforme os andamentos processuais
, não houve
a prévia intimação da exequente, na pessoa de seu advogado, para recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, na forma exigida pelo art. 290 do CPC.

Desse modo, a extinção do feito revelou-se prematura, pois suprimiu da parte autora a oportunidade processual expressamente prevista em lei para saneamento do vício.

O sistema processual vigente prestigia a superação de vícios formais sempre que possível, reservando a extinção prematura para hipóteses verdadeiramente excepcionais.

Nesse sentido, o art. 317 do CPC determina que, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o magistrado deve conceder à parte oportunidade para correção do vício.

De igual modo, o art. 321 reforça o dever judicial de intimação para emenda ou complementação quando identificadas irregularidades sanáveis.

Sob enfoque teleológico, a finalidade do art. 290 do CPC não é punir a parte por falha procedimental inicial, mas assegurar que lhe seja conferida oportunidade real de regularização antes da imposição da sanção processual extrema.

A extinção imediata, sem prévia intimação, esvazia a finalidade da norma e subverte a lógica cooperativa introduzida pelo CPC/2015
,
bem como o princípio da primazia do julgamento de mérito.

A solução adotada na origem também não se compatibiliza com os
arts
. 9º e 10 do CPC, que consagram a vedação à decisão surpresa e asseguram às partes a possibilidade de prévia manifestação antes da imposição de consequência processual desfavorável.

Com efeito, se a própria norma invocada na sentença — art. 290 do CPC — estabelece a necessidade de intimação prévia da parte para pagamento das custas e despesas de ingresso, não poderia o Juízo a quo determinar, de plano, o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem antes oportunizar a regularização.

Também não se mostra adequada, no caso, a extinção com fundamento no art. 485, incisos III e IV, do CPC.

O inciso III do art. 485 do CPC refere-se à hipótese de abandono da causa pelo autor por mais de 30 dias, situação que não se confunde com a ausência inicial de recolhimento das custas processuais. Já o inciso IV do mesmo dispositivo trata da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, hipótese que, no caso concreto, deveria ser precedida da oportunidade de saneamento prevista no art. 290 do CPC.

A jurisprudência desta Corte orienta-se no mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DAS CUSTAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. (...) O art. 290 do CPC exige expressamente a intimação da parte para o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição,
sendo inadmissível a extinção do feito sem a observância de tal procedimento. A extinção do processo sem oportunizar a correção do vício configura decisão surpresa, violando os
arts
. 9º e 10 do CPC, bem como os princípios do contraditório e da primazia do julgamento de mérito.” (TJMT, N.U. 1004685-56.2025.8.11.0040, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 12/08/2025)

O precedente citado guarda aderência com a hipótese dos autos, pois, embora relacionado a ação de busca e apreensão, também trata da nulidade da extinção sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais, sem prévia intimação da parte autora para regularização, circunstância igualmente verificada no presente caso.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença extintiva, com retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizada à parte autora a regularização do recolhimento das custas, prosseguindo-se no regular processamento da execução, como entender de direito.

Em síntese, a sentença deve ser anulada porque foi proferida em afronta ao art. 290 do CPC e aos princípios do contraditório, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora, ora apelante, a regularização do recolhimento das custas iniciais, mediante prévia intimação na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 290 do CPC.

Sem majoração de honorários recursais, ante a cassação da sentença e a ausência de fixação de honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026